Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-18.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713853-18.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIANE DOREA E CARVALHO, ART NO PALITO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, URSA MAIOR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, JURACI PESSOA DE CARVALHO APELADO: JURACI PESSOA DE CARVALHO, ACAIOURO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LILIANE DOREA E CARVALHO, ART NO PALITO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, URSA MAIOR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Verifico a existência de causa de suspeição, por foro íntimo, razão pela qual, com amparo no artigo 145, § 1o, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito para o exercício da função jurisdicional no presente feito. Restituo, pois, os autos para fins de redistribuição, nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator